Tribunal: TJES
Processo: 5011280-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011280-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENIFER LIMA OASKI

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL RECONHECIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em suas contas bancárias, por ausência de comprovação da natureza alimentar das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravante comprovou a natureza salarial dos valores bloqueados para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) definir se o bloqueio de valores mantidos em conta de pagamentos (Nu Pagamentos S.A.) é legítimo diante da ausência de demonstração de sua natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a proteção de valores mantidos em contas correntes ou aplicações financeiras, quando demonstrada sua destinação à subsistência, conforme interpretação dos arts. 833, IV e X, e 854, §§ 2º e 3º, do CPC.

O documento intitulado “Termo de Comunicação de Conta Salário”, somado aos contracheques apresentados, comprova que os valores constritos na conta do Banco Santander têm natureza salarial, razão pela qual se reconhece a impenhorabilidade da quantia de R$ 264,37.

Em relação à conta mantida na instituição Nu Pagamentos S.A., a agravante não comprovou tratar-se de conta-salário ou que os valores ali depositados constituam reserva de patrimônio para garantir o mínimo existencial, motivo pelo qual deve ser mantida a penhora do valor de R$ 510,21.

A pendência de julgamento do Tema 1285 pelo STJ não impede a análise do presente recurso, pois a suspensão determinada alcança apenas os processos com recurso especial interposto.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
GENIFER LIMA OASKI
em face da r. decisão interlocutória (ID 53297576, integrada pela decisão dos aclaratórios no ID 71639929 proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002031-20.2019.8.08.0069, ajuizada pelo
Banco
d
e Desenvolvimento
d
o Espírito Santo S/A,
rejeitou o pleito de desbloqueio de valores constritos em suas contas bancárias, por ausência de comprovação da natureza alimentar e, por conseguinte, da impenhorabilidade da verba.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, (i) a necessidade de reforma do
decisum,
porquanto os valores bloqueados em suas contas correntes são oriundos exclusivamente de sua remuneração salarial, auferida no exercício da função de consultora comercial, possuindo, portanto, natureza alimentar e sendo acobertados pela regra da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; (ii) que a manutenção da constrição representa grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Carta Magna, por privá-la do mínimo existencial necessário à sua subsistência . Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para o imediato desbloqueio dos valores e, no mérito, pelo provimento integral do recurso, com a confirmação da impenhorabilidade.

Ao analisar o pedido liminar, proferi decisão (ID 15482556) deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 264,37 (duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) constrita na conta da Agravante junto ao Banco Santander S/A, mantendo-se, contudo, a penhora sobre o valor de R$ 510,21 (quinhentos e dez reais e vinte e um centavos) bloqueado na instituição Nu Pagamentos S.A.

A par de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado pela secretaria da câmara, assim, inexistindo outras informações ou elementos, mantenho os mesmos fundamentos e conclusão externados em meu pronunciamento preambular. Vejamos:

A questão devolvida a este Sodalício consiste em reexaminar a decisão de primeiro grau que manteve a constrição de valores depositados em contas de titularidade da Agravante, especificamente R$ 264,37 no Banco Santander S/A e R$ 510,21 na Nu Pagamentos S.A (Nubank).

A Agravante defende a natureza salarial de ambas as verbas. Porém, a decisão vergastada, por sua vez, refutou a tese por considerar que a prova documental, notadamente a ausência de extratos bancários completos, seria insuficiente para chancelar a impenhorabilidade alegada .

Como é cediço, a execução deve atingir bens

integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos
depósitos em caderneta de poupança
e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, sendo que, nessa última hipótese, desde que comprovado pela parte atingida que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.

1.
Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.121.865/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família
.

2. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.126.751/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.
Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
.

2. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie.

3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno dos autos à origem.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.131.828/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

Dessa forma, a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à
verba necessária ao sustento do devedor e de sua família
, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas. Vale dizer: a finalidade precípua da execução –
in casu
, definitiva – é a
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

Nesse contexto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC/2015, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, devendo a validade da constrição ser avaliada casuisticamente.

Para análise da alegada intangibilidade, exigia-se a efetiva comprovação de que os ativos financeiros penhorados constituem
verba de natureza salarial
ou
reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte ou de seus familiares
, do que não se desincumbiram os agravados.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que a r. decisão merece parcial reforma. No que tange ao valor bloqueado junto ao
Banco Santander S/A (R$ 264,37)
, a Agravante logrou êxito em demonstrar a sua natureza salarial e alimentar, já que, para tanto, carreou aos autos não apenas seus contracheques, mas também o
"Termo de Comunicação de Conta Salário"
, documento que atesta que a referida conta foi aberta por solicitação de seu empregador com a finalidade precípua de creditar sua remuneração.

Diante dessa prova específica, a exigência de apresentação do extrato bancário completo afigura-se como formalismo exacerbado, que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proteção ao salário. O "Termo de Comunicação de Conta Salário" é documento que reputo suficiente e que, somado aos demonstrativos de pagamento também anexados, confere verossimilhança suficiente à alegação de que o saldo residual encontrado naquela conta específica detém natureza salarial, estando, pois, sob o manto da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

Contudo, sorte diversa assiste à Agravante no que se refere ao montante constrito na conta da
Nu Pagamentos S.A. (R$ 510,21)
, pois quanto a este valor, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), limitando-se a afirmar que utiliza a referida conta para adimplir a fatura de seu cartão de crédito, argumento que, por si só, é incapaz de conferir natureza alimentar à verba ali depositada.

Trata-se de uma conta de pagamentos de livre movimentação, sobre a qual não recai a presunção de impenhorabilidade, e a Agravante não demonstrou que tal conta recebe depósitos diretos de seu salário ou que os valores ali mantidos constituem reserva de patrimônio destinada à sua subsistência, nos moldes da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a manutenção da penhora sobre este valor é medida que se impõe.

Por fim, faço a ressalva de que recentemente a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou recurso especial representativo da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos, com o objetivo de “
Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta
corrente
; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
” (Tema 1285)
1
, tendo sido
determinada a suspensão do processamento de todos os processos
, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial
, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior Tribunal de Justiça
, o que não impede, portanto, o julgamento do presente
agravo de instrumento
.

Ante o exposto, confirmo a decisão ID 15482556 que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para reformar parte da decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 264,37 (duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) constrita na conta da Agravante junto ao Banco Santander S/A, mantendo-se, contudo, a penhora sobre o valor de R$ 510,21 (quinhentos e dez reais e vinte e um centavos) bloqueado na instituição Nu Pagamentos S.A.

É como voto.

1
STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp nº 2.015.693/PR, relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/09/2024, DJe de 07/10/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.